Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA. CADEIA DE FORNECEDORES. LEGITIMIDADE. VERIFICAÇÃO. EVENTUAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por suposta ilegitimidade da parte ré, uma vez que apenas intermediou a veiculação de anúncio de produto eletrônico em seu sítio eletrônico, cuja compra e venda foi cancelada por razões estranhas à sua ingerência.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Ademais, todos os componentes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Dessa maneira, observando-se que a ré/recorrida intermediou a compra e venda de produto, pela plataforma de seu sítio eletrônico, participando, nesse compasso, da cadeia produtiva e auferindo lucro de sua atividade, tem-se por legítima sua posição no polo passivo, relegando eventual responsabilidade por dano sofrido pelo consumidor ao mérito, o qual deve ser enfrentado.
5. Desse modo, a nulidade da sentença é medida de ordem, para que se dê o regular prosseguimento do feito e julgamento do mérito da demanda.
6. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, “além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular” (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, dje: 22/10/2020).
7. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença anulada para declarar a legitimidade da parte ré, retornando-se os autos à origem para processamento e julgamento do feito, incluindo-se aí, o meritum causae.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência por meio dos documentos de ID 32964066, 32964067, 32964068, 32964069, 32964070, 32964071, 32964072, 32964073, 32964074, 32964075, 32964076 e 32964077.